Tribunal: TJES
Processo: 5003201-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003201-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: IVANETE TOSI CECOTTI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. Decisão ID 4648244, na qual o Juízo da 1ª Vara de Castelo concluiu pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada em desfavor do agravante, nos autos da Processo n.º 5001311-34.2022.8.08.0013, no sentido de que o banco requerido suspenda provisoriamente os descontos efetuados junto aos benefícios previdenciários, referente ao contrato de empréstimo nº 016758957, objetos da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu arrazoado recursal (ID 4648240), o banco agravante requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal, a fim assegurar-lhe o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, sem a ocorrência de dano irreparável.

Quanto ao mérito, o agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja suprimida a multa fixada ou, ao menos, reduzido o seu valor, sob o pálio do argumento de que o valor de R$200,00 (duzentos reais) seria desproporcional, além de estimular o enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Outrossim, postula a ampliação do prazo judicialmente assinalado para cumprimento da obrigação (05 dias), considerado exíguo pelo agravante, assim como a fixação de valor limite.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4673584,
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. Decisão ID 4648244, na qual o Juízo da 1ª Vara de Castelo concluiu pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada em desfavor do agravante, nos autos da Processo n.º 5001311-34.2022.8.08.0013, no sentido de que o banco requerido suspenda provisoriamente os descontos efetuados junto aos benefícios previdenciários, referente ao contrato de empréstimo nº 016758957, objetos da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu arrazoado recursal (ID 4648240), o banco agravante requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal, a fim assegurar-lhe o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, sem a ocorrência de dano irreparável.

Quanto ao mérito, o agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja suprimida a multa fixada ou, ao menos, reduzido o seu valor, sob o pálio do argumento de que o valor de R$200,00 (duzentos reais) seria desproporcional, além de estimular o enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Outrossim, postula a ampliação do prazo judicialmente assinalado para cumprimento da obrigação (05 dias), considerado exíguo pelo agravante, assim como a fixação de valor limite.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4673584,
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A controvérsia
sub judice
, na origem, vale esclarecer, cuida de ação proposta pela consumidora, ora agravada, IVANETE TOSI CECOTI, objetivando a condenação do banco requerido, ora agravante, à repetição dos valores indevidamente descontados em seus proventos de aposentadoria, deduzindo causa de pedir o fato de que a requerente não contratou os serviços de crédito consignado junto ao banco requerido.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Preliminarmente, convém esclarecer, o cerne da presente irresignação não diz respeito ao conteúdo da determinação judicial em si exarada na origem, mas tão somente à maneira com a qual ela restou imposta ao banco agravante, mais precisamente, o valor e a periodicidade da multa arbitrada, bem como o prazo assinalado para sua implementação.

Neste sentido, com relação à multa fixada de forma diária, entendo que não há ilegalidade alguma no seu arbitramento, na medida em que o CPC/15, em seu artigo 537,
caput
e §4º, dispõe que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer poder ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento.

Assim, não há vinculação alguma entre a periodicidade dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravada e da incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, esta será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

Dito isso, no tocante à multa diária arbitrada, no valor de
R$200,00 (duzentos reais)
, não há que se falar em exorbitância, até porque se trata de quantia inferior ao parcelamento debitado mensalmente dos proventos de aposentadoria da consumidora agravada, no montante de R$312,60 (trezentos e doze reais e sessenta centavos).

A bem da verdade, trata-se de valor absolutamente razoável e adequado à casuística, sobretudo porque cumpre, a um só tempo, tanto o propósito de compelir o efetivo atendimento da decisão pelo banco agravante; quanto o de não se revelar mais atrativa que o próprio adimplemento da obrigação no tempo devido.

Cumpre dizer, aliás, que o banco agravante em momento algum demonstra o valor que entende compatível para o cumprimento da obrigação ou que, sequer, tenha tomado as providências inerentes ao cumprimento da ordem judicial.

A propósito do tema, confira-se o seguinte aresto representativo da jurisprudência deste Eg. Sodalício acerca do tema em voga:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário.
2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo.
3. Recurso desprovido.”
(TJES, AI: 00001460820208080013, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 16/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Destaquei).

Forte em tais razões, e sem prejuízo de rever o meu entendimento,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Acrescento, ainda, que a fixação da multa tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessária para garantir a efetividade da medida judicial.

Além disso, imperioso destacar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para conceder o efeito almejado no presente recurso.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada.

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor do empréstimo em litígio e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela e se encerra com o seu cumprimento.

Nesse sentido, mister destacar o judicioso voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, relator do AgRg no AREsp 648.677/SP, julgado perante a Terceira Turma do STJ, em 22/11/2016:

No caso, o Tribunal de origem, nos autos da ação de obrigação de fazer, reduzindo a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixou a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo não cumprimento da determinação de fornecimento dos IPs, somados os atrasos na determinação judicial (4.11.2008 a 23.1.2009) e a condição econômica da ré (e-STJ, fl. 651).

Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2682014; AgRg no AREsp n. 363.280RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27112013; REsp n. 947.466PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13102009.

Ocorre, entretanto, que esse não é o único e nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreintes, notadamente em situações semelhantes a dos presentes autos, em que há pessoas físicas, jurídicas e grupos econômicos dotados de boa situação econômico-financeira. Essas pessoas, apesar de serem capazes de pagar a multa fixada, adotam a perversa estratégia de não cumprir a decisão judicial, deixando crescer o valor devido em proporções gigantescas em relação ao valor que originou a execução, para, ao final, bater às portas do judiciário, postulando a revisão daquela quantia. Assim, pretendem transferir ao órgão jurisdicional, até mesmo a este Tribunal Superior, responsabilidade que era sua, sob o fundamento de que o pagamento do montante inviabiliza sua saúde financeira e gera enriquecimento ilícito do credor, fundamentos principais de tais pedidos de redução.

(...)

Em síntese, o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, para a fase de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial.

Feitas tais considerações, deve-se atender para o fato de que a multa fixada na decisão fustigada somente será aplicada se requerido, ora agravante, deixar de cumprir a ordem judicial.

Dessa forma, entendo que a multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixada na decisão agravada, não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO DE RETORNO

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para analisar a matéria e após refletir, decidi pela reformulação do voto anteriormente proferido.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo Banco agravante em face da r. decisão liminar que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada, a fim de determinar que o Banco suspenda provisoriamente os descontos efetuados junto aos benefícios previdenciários, referente ao contrato de empréstimo nº 016758957, objeto da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sua razões recursais, o agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja suprimida a multa fixada ou, ao menos, reduzido o seu valor, sob o pálio do argumento de que o valor de R$200,00 (duzentos reais) seria desproporcional, além de estimular o enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Em meu voto condutor, de modo diverso ao sustentado pelo agravante, conclui pela razoabilidade de multa
diária
fixada no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entretanto, em melhor análise dos autos, entendo ser necessária a alteração da periodicidade da multa aplicada. Isso porque, se os descontos nos benefícios previdenciários realizados pelo Banco requerido são mensais,
a multa cominatória a ser fixada também deve acompanhar essa periodicidade (mensal)
.

Logo, sem mais delongas, quanto ao valor fixado a título de multa cominatória (R$200,00), entendo ser razoável, haja vista que as astreintes devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial.

Todavia, no caso em exame, o ato ilícito que se busca coibir é o desconto na aposentadoria da agravada, o que ocorre mensalmente, devendo a multa ser fixada em razão do descumprimento,
que só poderá ser observado em periodicidade
mensal
.

Ressalto que a redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, modifico o posicionamento anteriormente externado, para conhecer do recurso e lhe
DAR PARCIAL
provimento, para que a multa de R$ 200,00 (quinhentos reais) seja aplicada ao agravante cada desconto indevido, em periodicidade mensal, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO MENSAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. MULTA DIÁRIA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. AUMENTO DA PERIODICIDADE DA MULTA. DESCONTO MENSAL E EM CONSEQUÊNCIA MULTA MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1)
A controvérsia
sub judice
, na origem, vale esclarecer, cuida de ação proposta pela consumidora, ora agravada, objetivando a condenação do banco requerido, ora agravante, à repetição dos valores indevidamente descontados em seus proventos de aposentadoria, deduzindo causa de pedir o fato de que a requerente não contratou os serviços de crédito consignado junto ao banco requerido.

2)
A fixação da multa tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessária para garantir a efetividade da medida judicial.

3)
É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

4)
Quanto ao valor fixado a título de multa cominatória (R$200,00), entendo ser razoável, haja vista que as astreintes devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial. Entretanto, no caso em exame, o ato ilícito que se busca coibir é o desconto na aposentadoria da agravada, o que ocorre mensalmente, devendo a multa ser fixada em razão do descumprimento, que só poderá ser observado em periodicidade mensal.

5)
Assim, se os descontos nos benefícios previdenciários realizados pelo Banco requerido são mensais, a multa cominatória a ser fixada também deve acompanhar essa periodicidade (mensal).

6)
A redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

7)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.